Tribunal: TJDFT
Processo: 0040383-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040383-92.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO VIEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O As partes apresentaram os cálculos atualizados dos débitos nos IDs 14192964 e 17320495 com divergência no coeficiente de correção monetária. Esclarece o exequente que as diferenças decorem de critérios de arredondamento aritmético e defende a inexistência excesso. Requer, ainda, que a contribuição previdenciária incida apenas sobre os valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, porque os valores referem-se a diferenças de proventos de aposentadoria/pensão O Distrito Federal combate o pedido ressaltando que os descontos da contribuição previdenciária deverão observar a legislação aplicável. Quanto aos cálculos, observo que o coeficiente de correção monetária trazido pelo exequente apresenta seis dígitos nos décimos, enquanto o Distrito Federal exibe dez dígitos. Dessa forma, adoto o critério de correção monetária adotado pelo executado por haver menor arredondamento e, portanto, maior precisão. Em relação aos descontos da contribuição previdenciária, entendo que a aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal deve considerar que o pedido da execução é de revisão de proventos, no qual se objetiva o pagamento de diferenças. Daí a necessidade de considerar o valor total dos proventos para a incidência do dispositivo legal colimado. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador